Tribunal: TCU
Processo: 017.627/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9051/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.627/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda Veronica Vieira Leite (XXX.765.541-XX); Gabriel Gomes da Penha Santana (XXX.191.381-XX); Jonatas Alves Sales (XXX.673.651-XX); Leandro de Oliveira Pires (XXX.777.301-XX); Leidiane do Nascimento Curcino (XXX.252.321-XX); Medianny Santos Pereira Parreira (XXX.064.281-XX); Nilvania Moreira da Silva (XXX.501.831-XX); Richardson Diego de Melo Pires (XXX.681.961-XX); Uadima Goncalves Barros (XXX.189.611-XX); Wanderson da Silva Pimentel Chagas (XXX.049.691-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.